Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-85.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017293-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), IVO DALEFFE - CPF: 100.604.729-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 77645956, opostos por IVO DALEFFE, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Não concordando com esta condenação, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que:

- cerceamento de defesa, pois foi impossibilitado de realizar sustentação oral;

- foi enfrentando tão somente as matérias trazidas no Agravo Interno, pois o
periculum in mora
diz respeito ao pedido tutela recursal, não se justificando a negativa de provimento ao recurso onde se busca o reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de verossimilhança das alegações, evidenciando a ocorrência de obscuridade no r.
decisum
.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 94243477.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

No que tange ao indeferimento da sustentação oral pleiteado pelo Agravante\Embargante, esclareço que o RI-TJMT, art. 93, §13, prevê que os apartes dos advogados, em sede de Agravo de Instrumento, se darão somente nos casos
contra decisões interlocutórias que versem sobre
tutelas provisórias de urgência
ou da
evidência
.

Com relação a contradição e omissão, também sem razão o recorrente.

No arrazoado do embargante, esclareço que não se nega a tese firmada no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, sob o rito do incidente de Assunção de Competência, de que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo.

Ocorre que, tanto na decisão
a quo
, quanto na decisão embargada, não se tratou sobre a necessidade de intimação do exequente para dar andamento à execução, mas sim, de que não há prova da desídia da exequente\embargada quanto à paralisação indevida do processo.

Isso restou bem assinalado pelo Juízo
a quo
, na decisão atacada, confira-se:

No entanto, no caso em questão, diferente do alegado pela parte executada,
não ocorreu a prescrição intercorrente. Afinal, em consulta ao sistema Apolo, é possível verificar que o feito fora suspenso por força da decisão prolatada nos Autos dos Embargos de Terceiro
sob Código Apolo n. 162768, isso em 17/12/2013, tendo sido sentenciado em 28/07/2014.

Dessa feita,
com a prolação da sentença nos autos dos embargos de terceiro acima mencionados, o ato judicial de fl. 186 determinou o cumprimento do “decisum” de fl. 160, sem qualquer diligência que dependesse de ato da parte exequente
, isso em 29/07/2014.

Depois, todos os atos que se seguiram até o cumprimento do mandado de avaliação e constatação, em 03/12/2018, também independiam de qualquer postura da parte exequente, como alegado pela parte executada. E mesmo que assim não fosse, o prazo prescricional não fora ultrapassado.

Em resumo, o feito não permaneceu parado, por inércia do Banco exequente por prazo superior ao prescricional.

Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido aos títulos e que houve a citação da parte agravante\executada\embargante, enfatizado pela própria recorrente em suas razões, recaindo a controvérsia quanto eventual prescrição do título no curso da demanda.

Não obstante no acórdão embargado tenha sido colacionado julgados, no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, tal fato foi somente a título de complementação do entendimento esposado pelo julgador
a quo
, qual seja, de que não deve fluir prazo prescricional durante suspensão processual executiva por falta de localização do devedor ou de bens, não podendo, assim, ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão do processo.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Por essa razão, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021